Tribunal: TJMT
Processo: 1040175-83.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040175-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WENDNARA PEREIRA DE MELO - CPF: 034.878.871-18 (APELANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WENDNARA PEREIRA DE MELO - CPF: 034.878.871-18 (APELADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA RÉ E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. Se o recurso de apelação ataca os fundamentos da sentença, ratificando as teses deduzidas pela parte recorrente, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação. 2. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das faturas questionadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1040175-83.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e também por WENDNARA PEREIRA DE MELO
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais
” (Número Único
1040175- 83.2018.8.11.0041),
ajuizada contra a primeira pela segunda apelante, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito referente às f
aturas com vencimento em outubro e novembro/2018,
no valor total de R$ 568,67, e para condenar a Concessionária/ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 65822977 - pág. 1/8).

A ENERGISA insiste na legalidade dos valores cobrados, dizendo que faz a demonstração satisfatória do real consumo realizado na UC instalada na residência da autora/apelante; afirma que os elementos caracterizadores da responsabilidade civil não estão presentes, já que não praticou qualquer ato ilícito e nem existe prova alguma de que a autora sofreu constrangimento, e, subsidiariamente, diz que o valor indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido, reputando-o excessivo e desproporcional.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença apelada, com a total improcedência do pedido autoral ou redução da indenização arbitrada (cf. Id. nº 65822990 - pág. 29).

A autora
Wendnara Pereira de Melo
apresentou apelo adesivo, objetivando reforma parcial da sentença, apenas para que seja majorado o valor fixado a título de indenização por dano moral, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade (cf. Id. nº
65822997 - Pág. 11
).

Nas contrarrazões vinculadas ao
65822996
, a autora dá pontual combate aos argumentos recursais e, pugna pelo desprovimento do apelo. A ré ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº
65823001
, suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, quanto ao mérito, torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – Inadmissibilidade do recurso)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 65823001
, a ré suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso interposto pela autora
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ou seja, ausência da tal “dialeticidade”.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de guardar necessária correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada.

Não basta ao apelante simplesmente dizer que a sentença deve ser reformada ou cassada; é preciso, antes, sob pena de não conhecimento do recurso, que explique a razão da sua irresignação.

Aqui, ao contrário do que alega a ré Energisa, a autora/apelada, atacou em seu apelo os fundamentos da sentença e explicitou satisfatoriamente a razão do seu descontentamento, pretendendo majorar o valor indenizatório fixado para a recomposição dos danos morais reconhecidos pela r. sentença.

Sendo assim, não há falar em ausência de combate aos fundamentos da sentença, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora narra na inicial que
o consumo médio de energia elétrica em sua UC era de 200kWh, correspondente ao valor mensal de aproximadamente R$ 100,00, mas eis que de repente, e imotivadamente, a partir do mês de outubro/2018, o valor da fatura de energia elétrica de sua UC subiu para R$
236,62
, montante em muito excedente do seu consumo médio mensal, e a partir daí houve crescente aumento no valor da fatura do mês subsequente, assim, como não houve qualquer modificação em seu cotidiano, tampouco aquisição de equipamentos elétricos que justificassem o aumento das faturas, decidiu ajuizar a presente ação para questionar o valor crescente e exorbitante das faturas e o débito total de
R$ 568,67
, alegando erro na leitura feita na medidor de consumo (cf. Id. nº
65814530).

A r. sentença julgou o pedido inicial procedente,
declarando a inexistência do débito referente às f
aturas em discussão, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$ 4.000,00.

A prova dos autos não demonstra a ocorrência da leitura errada do consumo de energia elétrica, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo, tudo levando a crer que o aumento mensal verificado ao longo do tempo, a partir de outubro/2018, seja mesmo consequência direta do efetivo aumento do consumo de energia elétrica.

A conclusão sentencial de que algum tipo de irregularidade comprometeu a medição do consumo, gerando a indevida elevação mensal da conta, é frágil e inconsistente, porquanto sem qualquer sustentação nos elementos frágeis do painel probatório; aliás, a autora/apelante não apenas deixou de ofertar elementos abonatórios da tese da medição irregular, como também se houve com desinteresse e negligência no curso da instrução, quando então a precariedade da prova pré-constituída poderia receber o complemento confirmatório de elementos possivelmente coletados na fase probatória, mas, ao invés disso, a autora simplesmente dispensou a dilação probatória, contentando-se com o quase nada de que dispunha para provar a veracidade de suas
alegações (cf. Id. nº 65822975 - pág. 1)
.

É certo que a
utora e ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie o
Código de Defesa do Consumidor, sendo certo também que o
art. 6º, VIII, desse diploma brada que é
direito básico do consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”,

sempre quando estiverem presentes
dois requisitos alternativos: (I) a verossimilhança da alegação do consumidor ou (II) a demonstração de sua hipossuficiência, compreendendo, nesse termo,
não o aspecto puramente econômico/financeiro, mas, sim, e principalmente, aquele relativo à dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir as provas necessárias à sua pretensão
.

Porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; em outras palavras,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória inexoravelmente, ou de situá-lo em posição processual passiva ou inativa em que absolutamente todos os encargos probantes sejam lançados sobre os ombros do adversário, conforme, aliás, ocorreu no presente caso.

O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo emanado do Poder Público; por óbvio, admite-se que essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, demonstrando, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço.

No caso, realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita às faturadas impugnadas, e não há como saber, à luz do contributo probatório, se o consumo da UC da autora realmente não corresponde aos valores impugnados, porquanto é marcante a falta de novas informações sobre esse aspecto; por outo lado, os documentos apresentados pela ENERGISA mostram a correta prestação do serviço, daí porque inviável outra conclusão a não ser de regularidade das faturas e da cobrança, até porque não haveria outra forma de a Concessionária de Serviço Público comprovar a regularidade do serviço.

Enfim, por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais da autora, inexiste nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a conclusão de que houve erro de leitura da energia consumida se pauta por mera ilação subjetiva.

Portanto, considerando que a cobrança é feita com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico à medição, e que não foram encontrados defeitos no equipamento, e, ainda, que há presunção de veracidade do faturamento e, por fim, que não há outros dados informativos que mostrem qualquer irregularidade da medição, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento mensal da unidade consumidora da autora/apelada.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso interposto pela ré/Energisa, para julgar o pedido autoral improcedente e, por consequência, afastar as condenações que lhe foram impostas, julgando prejudicado o apelo interposto pela autora.

Invertendo o ônus sucumbencial, e, assim, condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mas mantenho o percentual dos honorários fixados pela r. sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021